Tribunal: TJPA
Processo: 0815250-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815250-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0815250-05.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
RELATORA: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NO POLO PASSIVO DE AÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária nº 0807092-40.2025.8.14.0006, que determinou a emenda da petição inicial para inclusão da concessionária Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento e extinção do feito sem resolução de mérito. A ação originária buscava o reconhecimento da isenção da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), sob fundamento de inscrição da autora no CadÚnico e enquadramento na tarifa social de energia elétrica. A agravante sustentou a ilegitimidade da concessionária, por atuar exclusivamente como arrecadadora do tributo municipal. O recurso foi inicialmente recebido com efeito suspensivo, mas sobreveio sentença no processo originário, julgando improcedente o pedido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença no processo originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a inclusão de terceiro no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença no feito originário substitui a decisão interlocutória combatida, tornando despicienda a análise do agravo de instrumento, por ausência de utilidade prática.

4.

O CPC/2015, em seu art. 932, III, autoriza o relator a não conhecer de recurso que se torne prejudicado, inclusive por perda superveniente de objeto.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a perda de objeto ocorre quando o pronunciamento jurisdicional pretendido no recurso se torna inútil diante de nova decisão judicial que altera o quadro fático ou jurídico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo principal conduz à perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, por ausência de interesse recursal e inutilidade do provimento judicial.

2.

A decisão agravada perde a aptidão para produzir efeitos quando substituída por nova decisão que esgota a prestação jurisdicional de mérito.

3.

Cabe ao relator declarar a prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, I e VI; 932, III; 176 e 178.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1318894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024;
TJPA, AI 0818843-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025;
TJPA, Ap/RN 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por HELENA CATARINA ROCHA DA COSTA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0807092-40.2025.8.14.0006, determinou a emenda da petição inicial para inclusão da Equatorial Energia no polo passivo da demanda, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito.

Na ação de origem, a parte autora ajuizou demanda visando à declaração de inexigibilidade da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), sob a alegação de que, embora cadastrada no CadÚnico e classificada como beneficiária da tarifa social de energia elétrica, vem sendo indevidamente cobrada pelo tributo, em desrespeito ao art. 151, §1º, do Código Tributário Municipal (Lei Municipal 2.181/2005). Requereu, portanto, a suspensão da cobrança da CIP e o reconhecimento de sua isenção legal.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Acolho a alegação da parte Requerida sobre o litisconsórcio e, em nome do espírito colaborativo que informa o novo Código de Processo Civil (art. 6º), [...] assino o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor emende a petição inicial para o exato fim de incluir no polo passivo da demanda, a EQUATORIAL ENERGIA, pois esta é quem opera o sistema de arrecadação da CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...] sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito (CPC, art. 485, I)”.

Inconformada com a decisão, a agravante interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante alegou que a Equatorial Energia atua exclusivamente como agente arrecadador da COSIP, por delegação do Município, e que não detém legitimidade para compor o polo passivo da demanda que versa sobre a legalidade da cobrança do tributo.

Argumentou que a determinação judicial ofende os princípios da celeridade e economia processual, além de contrariar jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que já reconheceu a ilegitimidade das concessionárias de energia elétrica em ações semelhantes. Sustentou, ainda, que eventual necessidade de cumprimento de ordens judiciais pode se dar por meio de ofícios administrativos, sem que se imponha sua inclusão formal na lide.

Requereu, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão a fim de afastar a exigência de inclusão da concessionária no polo passivo da ação.

Em decisão liminar, concedi o efeito suspensivo pleiteado, entendendo, em análise preliminar, que a Equatorial Energia não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, por limitar-se à função de mera arrecadadora do tributo, inexistindo interesse jurídico na demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo, em síntese, que a decisão de primeiro grau encontra amparo na necessidade de inclusão da concessionária que executa diretamente a arrecadação e aplicação da isenção da CIP, sendo necessária sua participação no feito para viabilizar eventual cumprimento de ordem judicial.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o 9º Procurador de Justiça Cível, após análise do feito, manifestou-se pela ausência de interesse público primário a justificar a intervenção do órgão ministerial, nos termos dos arts. 176 e 178 do CPC, destacando tratar-se de demanda de natureza patrimonial e individual, não se verificando hipótese legal de atuação do Parquet.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o Agravo de Instrumento em voga encontra-se prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva no feito originário, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Publique-se. Intimem-se.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art.
485
,
VI
do
CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Em razão da pluralidade de conteúdo que pode assumir a decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento, é necessário analisar casuisticamente se a superveniência de sentença de mérito ocasiona ou não a perda do objeto do agravo de instrumento, o que ocorre mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença de mérito prolatada . Precedente da Corte Especial nos EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.2 . Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal, reconhecendo a ausência de responsabilidade da empresa recorrida pelo alegado defeito no serviço, não subsiste interesse nem utilidade no julgamento de agravo de instrumento que pretende a obtenção de informações que se limitariam a viabilizar a aferição da dimensão do dano já afastado pela sentença.3. Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.4 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1318894 DF 2018/0162868-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MUDANÇA FÁTICA . PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. INUTILIDADE DA DECISÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo originário. A agravante sustenta que a existência de sentença no feito principal não implica, necessariamente, na prejudicialidade do agravo e que a questão discutida no recurso permanece relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença e a mudança fática ocorrida no processo principal tornam a apreciação do agravo de instrumento desprovida de utilidade prática .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de sentença no processo originário conduz à perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída por nova determinação judicial.

A mudança fática ocorrida no curso do processo, com a efetivação da medida de busca e apreensão da menor, seguida de sua manutenção em acolhimento institucional e posterior concessão de guarda provisória para fins de adoção, esvaziou qualquer utilidade do agravo de instrumento.

A decisão agravada perdeu sua aptidão para produzir efeitos práticos, uma vez que a situação jurídica e fática que motivou o recurso deixou de existir .

A inutilidade do agravo de instrumento impõe o reconhecimento da sua prejudicialidade, sendo desnecessária a análise de mérito pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença no processo principal e a mudança fática relevante podem conduzir à perda do objeto do agravo de instrumento, tornando sua apreciação desnecessária .

A decisão recorrida perde a utilidade quando os fatos que motivaram o recurso deixam de existir ou são substituídos por novas determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência sobre perda do objeto do agravo de instrumento diante de mudança fática e prolação de sentença no feito principal.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188431320238140000 25308728, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
declaro a perda de objeto do Agravo de Instrumento
, julgando-o
prejudicado
, nos termos do art. 932, III, do CPC e artigo 133 , X, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/12/2025